Tribunal: TJES
Processo: 0048391-91.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0048391-91.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
APELADO: MATHEUS PIANISSOLA FIOROT
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No presente caso, o atraso e o posterior cancelamento do voo em questão enseja direito de indenização por danos materiais e morais, eis que a viagem já estava programada e por isto, gerou gastos não previstos ante a inércia da empresa em relação à assistência dos passageiros quanto à alimentação e estadia, e além disto, o desgaste, transtorno e cansaço sofrido pelos apelados ante a nova programação ocorrida. 2. A responsabilidade da empresa é objetiva e, não obstante a apelante alegue que houve necessidade de remanejamento de voo, não demonstra o fato que, em tese, poderia ser reconhecido como caso fortuito, capaz de isentá-la da obrigação de indenizar. 3. Portanto, resta evidente a existência de dano material e moral à ser reparado, ante a falha na prestação de serviço por parte da apelante e por este motivo, não vejo como reformar a sentença recorrida, no que se refere ao reconhecimento do ato ilícito. 4. Os danos materiais restaram devidamente comprovados pela documentação acostada pelos apelados na origem, tendo sido corretamente fixados em R$ 313,63 (trezentos e treze reais e sessenta e três centavos). 5. Por sua vez, os danos materiais também foram devidamente quantificados, uma vez que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional para reparar os transtornos sofridos pelos apelados, bem como para evitar a reincidência da conduta por parte da apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0048391-91.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A., SMILES S.A., DELTA AIR LINES INC
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE GOL LINHAS AÉREAS S.A

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) APELADO: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: FELIPE VIEIRA NOGUEIRA - ES11680-A
APELANTE: MATHEUS PIANISSOLA FIOROT

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA MARTINS TEIXEIRA LEITE - ES17299

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Narra a apelante que é uma empresa que permite acúmulo e resgate de milhas por parte dos seus clientes para trocá-las por passagens aéreas e/ou produtos de empresas parceiras, e por isto, o fato da Smiles ser a emissora da passagem aérea não quer dizer que o problema tenha sido gerado por ela, sendo certo que a apelante era apenas responsável por emitir o bilhete que foi disponibilizado pela cia aérea para venda através do programa.

Contudo, pelo juiz a quo fora afastada a preliminar supra, eis que o entendimento deste E. Tribunal se baseia no sentido:

“coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, uma vez que, a recorrente participou do contrato firmado como intermediária, integrando a cadeia de fornecedores, devendo responder de forma solidária pelos danos causados aos consumidores” (TJES – RI:114114320188080347, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data de Julgamento: 20/5/2020, 1ª TURMA RECURSAL).

Analisando o entendimento supra e em pesquisas pelo site da empresa apelante, verifico que, apesar de ser uma empresa que acolhe o resgate de milhas, está diretamente ligada com a 1ª requerida, qual seja (GOL), pois, para adquirir as milhas é necessário que o cliente o obtenha a passagem através de cartão de crédito diretamente ligado à 1ª requerida.

Em suma, as empresas são solidárias quanto ao atendimento e solicitações dos clientes, visto que, a 2ª requerida ora apelante é um “benefício” que o passageiro adquire no ato da compra da passagem.

Além disto, a empresa ao requerer a juntada do presente recurso e o devido preparo ID nº 4668920, alega que “em 01 de setembro de 2021, a Gol Linhas Aéreas S.A. incorporou sua controlada Smiles Fidelidade S.A. (CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20), tornando-se sucessora universal de todos os seus direitos e obrigações. Assim, a partir da mencionada incorporação, a Gol Linhas Aéreas S.A, através de sua filial inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.575.651/0037-60, passou a ser a unidade administradora do Programa Smiles e sucessora universal de todos os seus direitos e obrigações.

Portanto,
REJEITO
preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que: i) homologou o acordo realizado entre a parte autora e a requerida Delta Airlines S/A, na forma do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil; ii) julgou procedentes os pedidos autorais, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou as requeridas VRG Linhas Aéreas S/A e Smiles Fidelidade S/A, solidariamente, ao pagamento de R$ 313,63 (trezentos e treze reais e sessenta e três centavos) a título de dano material, acrescidos de juros de mora e correção monetária, contados, respectivamente, a partir do evento danoso e do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescidos de juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária; iii) via de consequência, condenou ambas as requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Na inicial, narra o apelado que comprou passagem internacional, através dos canais de compra da apelante, no dia de retorno, foi informado de atraso no voo e após 3 (três) horas de espera, o voo foi cancelado por condições meteorológicas. A remarcação do voo foi realizada após mais 5 (cinco) horas, sem que a empresa prestasse apoio material à parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de ilidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

No presente caso, o atraso e o posterior cancelamento do voo em questão enseja direito de indenização por danos materiais e morais, eis que a viagem já estava programada e por isto, gerou gastos não previstos ante a inércia da empresa em relação à assistência dos passageiros quanto à alimentação e estadia, e além disto, o desgaste, transtorno e cansaço sofrido pelos apelados ante a nova programação ocorrida.

A responsabilidade da empresa é objetiva e, não obstante a apelante alegue que houve necessidade de remanejamento de voo, não demonstra o fato que, em tese, poderia ser reconhecido como caso fortuito, capaz de isentá-la da obrigação de indenizar.

Portanto, resta evidente a existência de dano material e moral à ser reparado, ante a falha na prestação de serviço por parte da apelante e por este motivo, não vejo como reformar a sentença recorrida, no que se refere ao reconhecimento do ato ilícito.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados pela documentação acostada pelos apelados na origem, tendo sido corretamente fixados em R$ 313,63 (trezentos e treze reais e sessenta e três centavos).

Por sua vez, os danos morais também foram devidamente quantificados, uma vez que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional para reparar os transtornos sofridos pelos apelados, bem como para evitar a reincidência da conduta por parte da apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.